Tribunal: TJSP
Processo: 0008505-73.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Embargos à execução. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente em via pública. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Termo inicial dos juros e da correção monetária em harmonia com o entendimento sumulado pelo STJ. Índices aplicáveis. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221,

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Embargos à execução. Responsabilidade civil extracontratual. Acidente em via pública. Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Termo inicial dos juros e da correção monetária em harmonia com o entendimento sumulado pelo STJ. Índices aplicáveis. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).
Recurso da Municipalidade parcialmente provido e recurso do embargado desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190998
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008505-73.2012.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ, é apelado/apelante FRANCISCO JORGE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso da Municipalidade e negaram provimento ao recurso do embargado. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008505-73.2012.8.26.0223 -Voto no
2
Voto n.o 3992
Apelação Cível no: 0008505-73.2012.8.26.0223
Apelante/Apelado: Município de Guarujá
Apelado/Apelante: Francisco Jorge dos Santos
Comarca: Guarujá
Apelação
e
recurso
adesivo.
Embargos
à
execução.
Responsabilidade civil extracontratual. Acidente em via pública.
Condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
materiais. Termo inicial dos juros e da correção monetária em
harmonia com o entendimento sumulado pelo STJ. Índices
aplicáveis. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e
do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e
1.495.146).
Recurso da Municipalidade parcialmente provido e recurso do
embargado desprovido.
Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo contra r. sentença
que acolheu parcialmente os embargos à execução. Quanto aos juros, determinou-se a
adoção do índice do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, afastando as modificações introduzidas
pela Lei n.o 11.960/09. Quanto à correção monetária, determinou-se a adoção da Tabela
Prática deste E. Tribunal.
Apela a Municipalidade de Guarujá pretendendo a alteração do
termo inicial dos juros e da correção monetária tanto para a condenação a título de danos
morais, quanto a título de danos materiais. Quanto aos índices, argumenta a necessidade de
adoção da Lei n.o 11.960/09. No mais, requer o reconhecimento de sucumbência mínima.
Apela adesivamente o embargado, pretendendo rejeição integral
das teses.
Contrarrazões regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso fazendário comporta acolhimento para determinar a
adoção dos índices de correção monetária e juros de mora conforme entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do Tema n.o 905 e pelo STF no julgamento do Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008505-73.2012.8.26.0223 -Voto no
3
n.o 810.
Para tanto, cumpre frisar que a demanda versa, na origem sobre
responsabilidade civil extracontratual em que o autor narra ter sido vítima de acidente que
resultou na amputação inferior de sua perna direita e pé, em virtude da ação de uma das
lanças de sustentação de um trator utilizado pela empresa Santo André Montagem e
Terraplanagem S/A, contratada pela Municipalidade de Guarujá, para instalação de poste
de luz.
Os pedidos foram acolhidos, com condenação das corrés ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.000,00 e danos morais
fixados em R$ 10.000,00. O v. acórdão transitado em julgado, sob relatoria do ilustre Des.
Nogueira Diefenthaler, quedou-se omisso quanto aos índices de correção e juros de mora
aplicáveis.
Feito o breve relato, razão não assiste à Municipalidade quanto às
alegações de adoção inadequada do termo inicial dos juros e da correção.
Tratando-se
de
condenação
fruto
de
responsabilidade
extracontratual, irretocável a r. sentença que fixou, quanto aos danos morais, termo inicial
dos juros a partir da data do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ) e, quanto a correção,
fruição a partir do arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ).
Impossível a adoção do art. 405 do Código Civil, tal qual
pretendido pela Municipalidade, vez que apenas aplicável a casos de responsabilidade
contratual de dívida líquida.
Quanto aos danos materiais, os consectários são devidos a partir do
evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e das Súmulas n.o 54 e 43 do STJ.
Razão assiste à Municipalidade, contudo, no que tange à pretensão
de adoção da Lei n.o 11.960/09.
Em primeiro momento, cumpre salientar que o Supremo Tribunal
Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual dos juros de
mora e correção monetária, no caso, a Lei no 11.960/09, tem natureza instrumental.
Esse entendimento foi firmado no AI no 842.063/RS, DJe de
02/09/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, quando apreciada a aplicação no tempo
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória no 2.180-35/01, a qual
reduziu para 0,5% ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008505-73.2012.8.26.0223 -Voto no
4
de vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores.
E, uma vez estabelecida a natureza instrumental da legislação
referida, a sua aplicação no tempo submete-se ao princípio tempus regit actum, ou seja,
passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir da sua entrada em
vigor, ainda para aqueles com sentença já transitada em julgado. A propósito, é pelo
mesmo motivo que se afirmou ser necessária sua aplicação de ofício, sobretudo nos casos
de omissão no título transitado em julgado, tal qual no caso em tela.
Sob tal perspectiva, o Tema 810 (RE 870.947) do STF foi assim
enunciado:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Tais teses se harmonizam com os entendimentos adotados no Tema
905 do STJ ((REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146).), assim enunciado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008505-73.2012.8.26.0223 -Voto no
5
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008505-73.2012.8.26.0223 -Voto no
6
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações
diretas
e
indiretas
existem
regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Sendo assim, a correção monetária far-se-á pelo IPCA-E e os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008505-73.2012.8.26.0223 -Voto no
7
de mora nos termos da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, destacando que a
Suprema Corte negou provimento aos embargos de declaração opostos no RE no
870.947/SE, em julgamento recente (03/10/2019), sem qualquer modulação de efeitos.
Por fim, dados os pedidos formulados pela Municipalidade e o
acolhimento tão somente parcial quanto à Lei n.o 11.960/09, irretocável a r. sentença ao
reconhecer sucumbência recíproca.
O apelo do embargado igualmente não merece prosperar, vez que
impugna genericamente as razões do r. sentença. A pretensão de realização de prova
contábil realmente não poderia ser acolhida pelo juízo na origem, vez que a
Municipalidade tão somente impugnou o excesso quanto ao termo inicial e aos índices
aplicados aos consectários.
Tais alegações não demandam dilação probatória, versam tão
somente sobre matéria de direito e basta, para eventual correção, cálculo aritmético.
Pelo parcial sucesso recursal, cumpre majorar a verba honorária em
favor dos patronos da embargante para o total global de R$ 2.000,00, já considerados os
valores pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Por oportuno,
consigne-se a vedação da compensação dos valores (art. 85, § 14).
Ante o exposto, é dado parcial provimento ao recurso da
Municipalidade e negado provimento ao recurso do embargado.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR